Tribunal: STF
Processo: ARE 1313279
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA DE ESTORNO DE CRÉDITO DE ICMS. PERDA, EXTRAVIO OU DETERIORAÇÃO DE MERCADORIA. HONORÁRIOS. ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA EM PARTE.
    - Pretensão da recorrente de desconstituição do auto de infração lavrado pelo Estado, haja vista ter deixado de proceder o estorno do ICMS decorrente da entrada de mercadorias que posteriormente foram extraviadas ou deterioradas. 
    - Cabimento da imposição de estorno do ICMS creditado nos casos de mercadorias posteriormente perecidas, deterioradas ou extraviadas.
    - Ausência de violação ao princípio da não cumulatividade. Exegese do artigo 155, II, e § 2°, I e XII, alínea "c", da Constituição da República, dos artigos 19, 20 caput e 21, IV, da Lei Complementar 87/96 e artigos 32, 37, IV e 59, V da Lei Estadual 2.657/96.
    - Descabimento da alegação de ocorrência de bis in idem, por suposta incidência de ICMS sobre o valor das perdas do contribuinte embutido nas mercadorias comercializadas. 
    - A sociedade empresária que foi tributada uma única vez. Irrelevância tributária da eventual distribuição das perdas nos preços das mercadorias vendidas. 
    - Inexistência de demonstração dos fatos constitutivos do direito. Aplicação do artigo 373, I, do Código de Processo Civil de 2015.
    - Aplicação do princípio da legalidade estrita e da presunção de legalidade dos atos administrativos. 
    - Título executivo extrajudicial revestido de liquidez e certeza. Precedentes. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, § 2º, inciso I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    No caso em concreto, a primeira apelante deixou de efetuar o estorno do imposto creditado decorrente da entrada de mercadorias em seu estabelecimento, posteriormente, furtada, roubada, extraviada, perecida ou deteriorada.
    Sabe-se o auto de infração lavrado pela Fazenda goza de presunção de legalidade e legitimidade, competindo a embargante, e não ao Fisco, demonstrar ter atendido às exigências legais, para poder creditar-se do tributo, o que pretende fazer ao sustentar o descabimento da exigência do estorno dos créditos de ICMS advindos da aquisição de mercadorias perecidas, extraviadas ou deterioradas.
    Conforme se observa do regramento constitucional e infraconstitucional acerca da questão, a sistemática de compensação entre créditos e débitos de ICMS visa justamente evitar o bis in idem tributário sobre a mesma mercadoria, o que está em perfeita sintonia com o princípio da não cumulatividade.
    (...)
    Diante deste contexto, considerando que a primeira apelante descumpriu a obrigação de efetuar o estorno do imposto creditando, também se afigura legítima a aplicação da penalidade previsto no artigo 59, V, da Lei Estadual 2.657/96, bem como a constituição do crédito tributário e o consequente ajuizamento da execução fiscal.
    Assim sendo, é induvidoso que a imposição à primeira apelante, de estorno do imposto, no caso em concreto, reforça a característica da não cumulatividade do ICMS, ao invés de violá-la.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente